Tribunal: TJBA
Processo: 8000158-40.2023.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000158-40.2023.8.05.0084 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE GENTIO DO OURO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros (2) Advogado(s):JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. REDUÇÃO DO VENCIMENTO-BASE DE PROFESSORA MUNICIPAL. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Caso em exame 1. Remessa necessária de sentença que concedeu mandado de segurança para determinar ao município de Gentio do Ouro o recálculo do salário-base de servidora professora, aplicando o piso nacional do magistério fixado pela Lei nº 11.738/2008, com pagamento das diferenças a partir da impetração. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se é legal a redução do vencimento-base da servidora em patamar inferior ao piso salarial nacional do magistério. III. Razões de decidir 3. O art. 206, VIII, da CF/1988 assegura o piso salarial profissional nacional aos professores da rede pública de ensino. 4. A Lei nº 11.738/2008 regulamentou o dispositivo constitucional e fixou o piso nacional como vencimento básico mínimo, entendimento confirmado pelo STF no julgamento da ADI 4167. 5. Os contracheques demonstram que, a partir de março/2023, a servidora passou a receber R$ 3.319,17, valor inferior ao piso fixado em R$ 4.420,55 para 2023. 6. Configurada a redução ilegal do vencimento-base, impõe-se manter a sentença que concedeu a segurança. IV. Dispositivo e tese 7. Remessa necessária não provida. Tese de julgamento: "1. O piso salarial nacional instituído pela Lei nº 11.738/2008 corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, vedada a fixação em valor inferior. 2. A redução do salário-base de professora municipal abaixo do piso nacional caracteriza ilegalidade e autoriza a concessão da segurança." _________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; CPC, art. 496; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º, 5º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011, publ. 24.08.2011; STF, ADI 4167 ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.02.2013, publ. 09.10.2013; STJ, REsp 1.426.210/RS (Tema 911), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 26.11.2014, publ. 19.12.2014; TJBA, Apelação nº 8000200-26.2022.8.05.0084, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, publ. 11.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária nº 8000158-40.2023.8.05.0084, em que figura como remetente JUIZ DE DIREITO DE GENTIO DO OURO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM., e, como interessados, LUCIANA ALVES SAMPAIO CARDOSO e MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, CONFIRMAR A SENTENÇA em remessa necessária, pelas razões contidas no voto condutor.